Tribunal: TJDFT
Processo: 0712819-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712819-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ AGRAVADO: LUIS SOARES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25281327) com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ em face de LUIS SOARES FILHO, ante a Decisão Interlocutória (ID 87878878 de origem) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0706863-11.2018.8.07.0007, que denegou o pedido de rejeição do encargo de depositário fiel. Na Decisão de ID 25342426, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida. Em juntada de Ofício entre Órgãos Julgadores de ID 25531037, foi relatado que o encargo de depositário dos bens será exercido pelo Agravado. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez que o Agravado foi nomeado como depositário fiel dos bens imóveis penhorados, objeto da demanda, conforme juntada de Ofício entre Órgãos Julgadores (ID 25531037). Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021 15:38:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador